Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-32.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Comodato escrito configurado – Desinteresse na continuidade do contrato manifestado por meio de notificação – Posse precária - Esbulho caracterizado a partir do pedido para desocupação – Permanência do requerido no imóvel, não obstante a solicitação de desocupação - Posse precária que não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva –

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Comodato escrito configurado – Desinteresse na continuidade do contrato manifestado por meio de notificação – Posse precária - Esbulho caracterizado a partir do pedido para desocupação – Permanência do requerido no imóvel, não obstante a solicitação de desocupação - Posse precária que não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição aquisitiva – Valor do aluguel estipulado em contrato que não pode ser alterado de ofício pelo juiz - Benfeitorias realizadas para a conservação e utilização da coisa que não podem ser cobradas pela comodatária - Artigos 582 e 584 do Código Civil – Recurso da requerida não provido e recurso do autor provido*